Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-85.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001105-85.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., são apelados JOSÉ ROBERTO
SALVALAIO, JOSE SALVALAIO, NEUSA MARIA SALVALAIO e MARIA
ELIANA MARTINS SALVALAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001105-85.2019.8.26.0565
APELANTE: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
APELADOS: JOSÉ ROBERTO SALVALAIO, JOSE SALVALAIO, NEUSA MARIA
SALVALAIO E MARIA ELIANA MARTINS SALVALAIO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ: SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29476
PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO EM NOSOCÔMIO
NÃO CREDENCIADO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
VERIFICADA – CUSTEIO INTEGRAL DOS GASTOS PELA
OPERADORA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 178/179, que
houve por procedente o feito Ordinário, para condenar a Ré ao custeio integral das
despesas havidas com a internação do Autor no Hospital Beneficência Portuguesa, mais
sucumbência.
Insurge-se a Requerida, aduzindo que o nosocômio onde ocorrera o
atendimento não é credenciado à sua rede, inviável o pagamento integral determinado,
de rigor a improcedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, devendo
subsistir a sédula decisão a quo.
É dos autos que o Autor sofrera um Acidente Vascular Cerebral, e que fora
levado, por serviço municipal de ambulância, ao nosocômio mais próximo do local
onde se encontrava, que no caso se tratava do Hospital Beneficência Portuguesa de São
Caetano do Sul onde se realizou o pronto atendimento que a situação exigia.
Logo, considerando o patente o caráter emergencial da internação, com
possibilidade de fatal exício do Autor, viável a cobertura de todos os gastos havidos,
inda que o estabelecimento não pertença à rede credenciada da Operadora, mesmo
porque não se vislumbra na hipótese que o beneficiário haja se dirigido ao Nosocômio
não credenciado por escolha própria, mas sim porque fora para lá encaminhado em
virtude da proximidade e da necessidade de rápida intervenção, considerando o quadro
grave, com risco de morte, em evidente situação de EMERGÊNCIA.
Assim, ante essas circunstâncias, a afeitada argumentação da Apelante não
pode receber acatamento, pois a se aceitar a tese do recurso, restaria malferida a
finalidade do Contrato.
Pelo que nenhum reparo merece a sédula decisão, cujos fundamentos
acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art. 252 do Regimento
Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica